Tribunal: TJDFT
Processo: 0731217-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. FORO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de superendividamento, declinou de ofício da competência territorial da 13a Vara Cível de Brasília/DF, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO.
2. O recorrente, domiciliado em Goiás, ajuizou ação em Brasília/DF contra instituições bancárias, alegando relação de consumo.
3. A decisão agravada fundamentou a incompetência territorial com base na ausência de vínculo entre os fatos da causa e o foro escolhido, caracterizando prática abusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é válida a declaração de ofício da incompetência territorial pelo juízo de origem, diante da alegação de prática abusiva na escolha do foro pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada encontra respaldo no art. 63, §§ 3o e 5o, do CPC, que autorizam o reconhecimento de ofício da abusividade na escolha do foro, quando este não guarda relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
6. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, por parte domiciliada em Goiás, sem qualquer vínculo com os fatos da causa, configura escolha aleatória de foro, vedada pela legislação processual.
7. A Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de ofício da incompetência relativa, não se aplica quando há prática abusiva.
8. O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de escolha do foro, desde que haja pertinência com a relação jurídica, o que não se verifica no caso.
9. A decisão agravada não acarreta prejuízo à parte autora, que reside em Goiás, local onde também estão estabelecidos seus procuradores, sendo plenamente viável a tramitação eletrônica do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A escolha aleatória de foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, configura prática abusiva que autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência territorial. 2. A faculdade conferida ao consumidor de escolher o foro deve observar critérios legais de vinculação territorial, não se justificando por conveniência ou celeridade processual."
Dispositivos relevantes citados: art. 63, §§ 3o e 5o, do CPC; art. 101, I, do CDC; art. 93, XIII, da CF. Jurisprudência relevante citada: REsp 2.106.701/DF (STJ); Acórdão 2033790, 0722615-97.2025.8.07.0000 (TJDFT); Acórdão 1938132, 0729649-60.2024.8.07.0000 (TJDFT).